Tribunal: STF
Processo: ARE 1322016
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Angra dos Reis em face de decisão monocrática que negou seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo mercê do caráter infraconstitucional da controvérsia e do óbice da Súmula 279 do STF.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência dos referidos óbices, uma vez demonstrada no recurso extraordinário a violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.
    À luz dos argumentos expostos, em relação ao Município de Angra dos Reis, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o seu agravo interno, e passo ao reexame do seu recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABERTURA DE SERVIDÃO DE ACESSO PÚBLICO À PRAIA DE MOMBAÇA, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS (1° RÉU), QUE SE ENCONTRA ENCRAVADA PELO CONDOMÍNIO (2° RÉU). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A ação visa garantir à população o amplo, livre e franco acesso à Praia da Mombaça, localizada em frente ao Condomínio Fazenda Mombaça (2° réu), que fica na Rodovia BR 101, Km 91, em Angra dos Reis. Não prevalece o interesse privado sobre o interesse público, diante da mera falta de registro público da passagem forçada (situação que não se confunde com mera servidão administrativa ou servidão civil), além de afrontar a legislação pátria, usurpa da coletividade o direito ao uso do bem comum. As antigas falhas administrativas deixando a Praia da Mombaça encravada, sem acesso terrestre ao público, não pode ser motivo para julgar improcedentes os pedidos exordiais. Diante das legislações vigentes, impõe-se a condenação dos réus para que tomem em caráter de urgência, as medidas para garantir o acesso público à referida praia. Mostram-se pertinentes e com o devido amparo legal os pedidos exordiais. Provimento parcial do recurso, determinando ao Município (1° réu/apelado) que tome as medidas cabíveis para compelir o Condomínio Fazenda da Mombaça (2° réu/apelado) que deixe livre, franco e desimpedido o acesso público ã Praia da Mombaça, através da passagem já existente, abstendo-se de pedir identificação às pessoas que por ali passarem causando-lhes constrangimento vedado por lei, cabendo ao Município, também, manter a fiscalização, a limpeza e a desobstrução da passagem, bem como a colocação de placas indicativas de acesso público àquela praia, em local de fácil visualização, prevendo, para o caso de descumprimento das referidas medidas, a condenação dos réus na multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Provido parcialmente o recurso”.
    Nas razões do apelo extremo, o Município de Angra dos Reis aponta ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não conheceu do recurso extraordinário, “eis que se operou a preclusão consumativa com a interposição do primeiro recurso extraordinário”.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar. 
    Com efeito, foram interpostos dois recursos extraordinários pelo Município de Angra dos Reis, fundado o primeiro em suposta violação do art. 5º, LXXVIII, da CF e, o segundo, em alegada ofensa ao 5º, LV, da CF. O Presidente do Tribunal de Justiça inadmitiu o primeiro, considerado o caráter infraconstitucional da controvérsia, e não conheceu do segundo (Doc. 9, p. 9), ante a ocorrência de preclusão consumativa, tendo o agravo sido interposto contra o recurso extraordinário não conhecido, o que o torna inviável.
    Ex positis, em relação ao Município de Angra dos Reis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente